Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (PROCURADOR), ANTONIO CARLOS CAMACHO - CPF: 748.293.358-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR - CPF: 545.293.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA SOUZA AGUIAR CAMACHO - CPF: 205.193.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001055-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
PROCURADOR: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL PARA INSTRUIR A AÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO - MATÉRIAS NÃO PACIFICADAS NA JURISPRUDÊNCIA - NÃO CABIMENTO DE MONOCRÁTICA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 -
RECURSO PROVIDO PARA QUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEJA SUBMETIDO AO EXAME DO COLEGIADO.

O julgamento monocrático em segundo grau só é cabível se a matéria tratada no Recurso está pacificada em Súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal; em acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos representativos da controvérsia; e/ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV e V do CPC); ou ainda quando há entendimento dominante na doutrina e jurisprudência sobre a matéria (Súmula 568 STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001055-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
PROCURADOR: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
José Luiz Soares de Mendonça
, contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, formulada nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 298-54.2010.8.11.0003, ajuizada pelo
HSBC Bank Brasil S.A.

Neste momento, o recorrente sustenta o não-cabimento do julgamento monocrático, ao argumento de que o entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é oposto ao consignado na decisão agravada.

Sustenta a imprescindibilidade de instrução da execução com o documento original da cédula rural pignoratícia, em razão da possibilidade de circulação por endosso.

Assevera a ocorrência da prescrição e sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, uma vez que, na qualidade de interveniente anuente hipotecante, apenas consentiu com o ato do devedor principal, condômino de coisa indivisa, de dar em garantia hipotecária sua respectiva parte ideal no bem imóvel.

Contrarrazões juntadas ao id. 40038486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001055-88.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão, que
que rejeitou a exceção de pré-executividade, formulada nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 298-54.2010.8.11.0003, ajuizada pelo
HSBC Bank Brasil S.A.

Pois bem.

Em 14/01/2010, o
HSBC Bank Brasil S.A.
ajuizou ação de execução fundada na Cédula Rural Hipotecária no 0046604.2008.0115393, emitida por
Olavo Aguiar Paiva Filho
, com vencimento em 04/08/2009.

No negócio, celebrado em 04/05/2008, participaram: como emitente (devedor principal)
Olavo Aguiar Paiva Filho
; a esposa dele,
Heloísa Maria Ferrari Aguiar
, como proprietária hipotecante do imóvel dado em garantia; e, na qualidade de intervenientes anuentes hipotecantes, quatro outras pessoas, dentre eles o agravante
José Luiz Soares de Mendonça.

Objetivando se ver exonerado da obrigação, que assumiu quando participou da relação negocial, o agravante formulou exceção de pré-executividade, por meio da qual suscitou a prescrição da pretensão executória, a nulidade da execução, por falta de apresentação do título original, bem como sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque, a qualidade de condômino de coisa indivisa, teria participado da relação negocial, como interveniente anuente hipotecante, apenas a fim de que anuir para que o devedor principal desse em garantia a respectiva fração ideal do imóvel.

Ao analisar a pretensão formulada, o magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade, motivando a interposição do agravo de instrumento, que, por sua vez, teve seu provimento negado, por meio da decisão ora impugnada.

Como dito na decisão agravada, acerca da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é plenamente possível a arguição da prejudicial de mérito em sede de exceção de pré-executividade, consoante julgamento proferido no REsp no 1136144/RJ e no REsp 1104900/ES, ambos submetidos ao rito do artigo 1.036 do CPC (recurso repetitivo), vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente,
admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória
. 3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário." 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de
admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras
. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

No caso específico dos autos, a aferição da prescrição não demandou dilação probatória, porquanto dependeu apenas da análise dos fatos estabelecidos no processo de execução, circunstância que viabilizou seu exame em sede de exceção de pré-executividade.

Todavia, ao contrário do que sustenta o agravante, a prescrição não restou configurada, na hipótese.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento do título, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66, que estabelecem, respectivamente,
“in verbis”
:

Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do vencimento.

Por sua vez, o termo inicial do prazo prescricional é computado a partir do vencimento do título, vejamos:

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1583880/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 02/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c". 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. (...) No que concerne à segunda questão, a decisão impugnada contém fundamentação adequada para demonstrar que o acórdão recorrido diverge do entendimento desta Corte, pois
a contagem do prazo prescricional deve levar em consideração a data de vencimento da Cédula de Crédito Rural
, razão pela qual houve o provimento parcial do recurso especial. 2. Cumpre esclarecer que a decisão agravada contém fundamentação adequada e analisa a controvérsia levando em consideração as peculiaridades do caso concreto. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1590753/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

Desse modo, não restam dúvidas que o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural é trienal, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título.

No caso, o vencimento do título se deu em 04/08/2009 (fls. 89), ao passo que a ação de execução foi ajuizada em 18/12/2009, não restando configurada a prescrição suscitada.

A despeito o esforço hercúleo, engendrado pelo agravante, também não é possível conferir ao banco exequente qualquer inércia ensejadora da demora na citação, porquanto, da detida análise autos, vislumbra-se que a instituição financeira diligenciou, a todo tempo, na tentativa de promover a citação dos vários executados, sendo que, a primeira tentativa de citação do recorrente, ainda em 2011, restou frustrada, em razão de o mesmo se encontrar em viagem para a cidade de Goiânia/GO, consoante se infere da certidão de fls. 152 (id. 31530990, pág. 92).

Após o fracasso da diligência, sobrevieram os embargos à execução, opostos pelos executados Antônio Carlos Camacho e esposa, que, a despeito de não possuir efeito suspensivo, acabou por paralisar o andamento da execução, em decorrência da flagrante inércia do Judiciário, que, pelo que se observa dos autos, ateve-se apenas a imprimir andamento aos propalados embargos, esquecendo-se do feito executivo, que, aliás, somente teve seu curso retomado após provocação do banco exequente, por meio do petitório colacionado às fls. 172 (id. 31530990, pag. 112).

Assim, por mais que se esforce o agravante, impossível atribuir apenas ao banco exequente a responsabilidade pela demora na realização do ato citatório, porquanto os autos revelam que, após a oposição dos embargos à execução, o feito executivo permaneceu, praticamente, sem qualquer impulso oficial, circunstância que impede o pronunciamento da prescrição suscitada, nos termos do verbete da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 106/STJ.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Logo, inviável o acolhimento da prescrição.

Melhor sorte não socorre ao agravante, quando sustenta a nulidade da execução, por estar aparelhada com cópia do título executivo, consistente na Cédula Rural Hipotecária, porquanto é assente o entendimento, emanado da Corte Superior, no sentido de que a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial, dispensando-se a apresentação do documento original, mormente quanto ausente dúvida acerca da existência do título e do débito, em especial, quando se tratar de título não circulante.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1. A circunstância de a execução lastrear-se em cópia de título executivo constitui mera irregularidade, podendo-se oportunizar a apresentação pelo exequente do documento original para extirpar o vício do processo. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3 Agravo Regimental Desprovido.
(AgRg no REsp 1218604/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012)

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO BRB AFASTADA E, NO MÉRITO, REJEITADOS OS EMBARGOS DOS DEVEDORES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. (...) 1. (...) 2.
A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial
em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes. Corte local que entendeu pela desnecessidade da apresentação da cártula original nesta execução face a real impossibilidade material, porquanto tal documento instruía outra execução, concomitantemente em curso perante a respectiva unidade judicial, para exigência de fração/parcela referente ao mesmo título. 3. Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 4. No caso, sendo inaplicável o diploma consumerista, restou inviabilizada a inversão probatória prelecionada no artigo 6o, VIII do CDC, razão porque, a alegação de adequada comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora (art. 333, inciso I do CPC) ficou obstada por incidência da súmula 7 do STJ, porquanto o Tribunal local declarou não comprovados os vícios ou defeitos do contrato no tocante à onerosidade excessiva...
(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 30/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CÓPIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. É possível o ajuizamento de execução aparelhada por cópia autenticada de título executivo extrajudicial, quando não se tratar de cambial. Precedentes. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 4. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1805935/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTRATO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. CONTRATO. SACAS DE SOJA. CORRESPONDÊNCIA EM REAIS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível aparelhar a execução com título executivo extrajudicial por cópia autenticada quando não se tratar de cambial. Precedentes. 2. No caso, conquanto o contrato previsse o pagamento em sacas de soja, já trazia o correspondente em reais. Os valores executados foram submetidos ao contraditório, tendo havido a oposição de embargos à execução. 3. Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1377396/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)

EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÓPIA DO TÍTULO. ADMISSIBILIDADE. - A execução de contrato firmado em escritura pública pode ser aparelhada mediante cópia autenticada do instrumento. Hipótese que não se equipara à execução de cambial, cujo original deve ser exigido em face do princípio da circulação da letra. Precedentes do STJ (REsp's nos 11.725-RN e 57.365-3/MG). - Possibilidade, outrossim, de o Juiz de Direito conceder oportunidade ao exequente de exibir o original do título, ainda que já oferecida impugnação a respeito pelos devedores. Recurso especial não conhecido.
(REsp 296.796/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2001, DJ 03/09/2001, p. 227)

Portanto, inviável o reconhecimento da nulidade suscitada.

Também não prospera a ventilada ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução, uma vez que, ao contrário do que quer fazer crer, integrou a relação jurídica interveniente hipotecante, figurando, portanto, como garantidor da dívida, consoante se depreende do registro da hipoteca, levada a efeito no Livro 3, do RGI da Comarca de Rondonópolis, sob o no 17.225 (fls. 124, id. 31530990 - pág. 64), bem como da Matrícula no 52.897, registrada no Livro 2, do mesmo RGI (fls. 126, id. 31530990 - pág. 66).

Nesse contexto, embora o garantidor hipotecário não seja codevedor, uma vez que não se obrigou pessoalmente à satisfação do débito, certo é que prestou garantia real, vinculando-se à obrigação representada no título, que embasa o feito executivo, de modo que o credor pode executar o terceiro prestador de garantia.

Logo, nada impede que este componha, juntamente com o devedor principal, o polo passivo do feito executivo. Até porque, é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante, quando a execução é ajuizada apenas contra o devedor principal.

Com efeito, quanto à questão, ao longo dos anos o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que o terceiro garantidor deve compor o polo passivo da ação de execução, devendo desta ser citado, a fim de evitar a nulidade da penhora que recair sobre o bem dado em garantia, observando-se, inclusive, o princípio do devido processo legal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DA INTERVENIENTE HIPOTECANTE, CÔNJUGE DO AVALISTA. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO NUMERÁRIO MUTUADO PELO BANCO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE NA PENHORA DO IMÓVEL HIPOTECADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO BANCO. SÚMULAS 282, 283 E 356 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Tribunal Superior é no sentido de que "o proprietário do imóvel hipotecado em garantia do pagamento da dívida deve ser citado da execução, ainda que não seja o devedor"
(REsp 286.172/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Terceira Turma, DJ de 23/4/2001). Precedentes. [...].
(REsp 705.834/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 03/06/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO ECONÔMICO. SÚM 7/STJ. 1.
É indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Precedentes
. [...].
(STJ - AgRg no AREsp: 131437 PR 2011/0308247-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013).

LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 167, INCISO II, ITEM 08, DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 282 E 356 DO EXCELSO PRETÓRIO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, INCISO I, E 38 DA LEI N.o 8.245/91 E PARÁGRAFOS 1.o E 2.o DO ART. 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. [...] 2.
Na execução de título extrajudicial impera a observância do princípio do devido processo legal e da menor gravosidade da execução, e esses, à toda evidência, são aplicáveis também ao terceiro garantidor, o qual deve compor o pólo passivo da demanda e desta ser citado, nas bastando a mera intimação do garante quanto à penhora do bem caucionado, sob pena de nulidade
. [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
. (STJ – REsp. 949946 / SP, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2011, T5 - QUINTA TURMA).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA. 1.
É indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário
. 2. Recurso especial provido
. (REsp 472.769/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 24/05/2010).

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARTE NO PROCESSO EXECUTÓRIO. NECESSIDADE. INSUFICIENTE A MERA INTIMAÇÃO DA PENHORA. -
É necessária a citação do proprietário de bem hipotecado em garantia de dívida alheia. Á míngua de tal citação, queda-se nula a penhora
. (AgRg nos EDcl no REsp 341.410/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 227).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA PRESTADA POR TERCEIROS. PENHORA SEM QUE OS HIPOTECANTES FIGUREM NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. A lei considera o contrato de garantia real como título executivo. 2.
Logo, o terceiro prestador da garantia pode ser executado, individualmente
.
Todavia, se a execução é dirigida apenas contra o devedor principal, é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante, se este não integra a relação processual executiva
. 3. Recurso a que se dá provimento
. (REsp 302.780/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2001, DJ 08/04/2002, p. 211).

EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA AD CAUSAM DA MULHER DO AVALISTA, QUE ANUIU À CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA, COMPROMETENDO INCLUSIVE A SUA MEAÇÃO. -
O garante de dívida alheia equipara-se ao devedor. Quem deu a garantia deve figurar no polo passivo da execução, quando se pretenda tornar aquela efetiva
. Precedentes. [...]
. (REsp 212.447/MS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2000, DJ 09/10/2000, p. 152).

Assim, tendo em vista que o bem do embargante poderá afetado pela constrição judicial e posterior expropriação, torna-se imprescindível que ele participe da relação processual, de modo que ele é legitimado para figurar no polo passivo da execução.

De igual modo, não prospera a suscitada nulidade da garantia (hipoteca), prestada por pessoa física a pessoa jurídica, porque a cédula rural, objeto da execução, foi emitida pela pessoa física do executado Olavo Aguiar Paiva Filho, consoante se verifica do título colacionado às fls. 89 (id. 31530990 – Pág. 29); não se aplicando, à hipótese, a insculpido no artigo 60, §§2o e 3o, Decreto-Lei no 167/67.

Como se não bastasse, a nulidade do aval e de outras garantias, reais ou pessoais, da forma como disciplinada pelo referido dispositivo legal, somente incide sobre a nota promissória rural e à duplicata rural, o que não se afigura à espécie, já que o título garantido se trata de cédula rural hipotecária.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 60, § 3o, DO DECRETO-LEI No 167/67 NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 6.754/79. 1. O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 2. O Decreto-Lei 167/67, em seu art. 60, §§ 2o e 3o, determina a nulidade do aval e de outras garantias, reais ou pessoais, referindo-se apenas à nota promissória rural e à duplicata rural endossadas, ressalvando a validade das garantias nestes títulos quando prestadas por pessoas físicas participantes de sociedade empresária emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 478.095/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO REGIMENTAL 1001055-88.2020.8.11.0000.

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA.

AGRAVADO :

HSBC BANK BRASIL S.A.

VOTO DIVERGENTE – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(1o VOGAL)

Agravo Interno de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto de
decisum
que rejeitou Exceção de Pré-Executividade na Ação de Execução no
298-54.2010.8.11.0003.

O agravante alega que no caso não cabe monocrática uma vez que as matérias discutidas não estão pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que, ao contrário do que foi consignado pela relatora, o STJ entende ser imprescindível na Execução a juntada dos títulos circuláveis por endosso, como no caso dos autos. Para ilustrar menciona o Agravo em Recurso Especial no 1.509.182-SC, julgado em 18/02/2020, bem como precedentes desta Câmara.

Aponta prescrição em virtude da desídia do agravado em promover a sua citação, e aduz que portanto, deve ser excluído da lide. Argui sua ilegitimidade pois só consentiu em dar em garantia hipotecária ao imóvel a sua parte ideal porque se tratava de condômino de coisa indivisa.

Pede ao final a anulação da monocrática e remessa do Agravo de Instrumento para análise pelo colegiado, ou, subsidiariamente, a sua reforma.

O artigo 932, inciso IV, do CPC, dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

A Súmula 568 do STJ, prevê:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”

Com a devida vênia da Relatora, a meu ver não cabe no caso decisão monocrática uma vez que não são pacíficas as questões expostas no Agravo de Instrumento a ponto de admitir a aplicação do inciso IV do art. 932 do CPC, nem tampouco há entendimento dominante na doutrina e jurisprudência (Súmula 568 STJ).

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero fazem o seguinte
comentário ao art. 932 do CPC:

"Inconformada com a decisão do relator, pode a parte provocar a análise do colegiado competente para conhecer do recurso mediante interposição de agravo interno no prazo de 5 (cinco) dias (art. 557, §1o, CPC
). Observe-se que, rigorosamente, esse agravo apenas desobstrui a via normal do recurso originariamente interposto, permitindo o desembargo adequado da irresignação.

Em outras palavras: o recurso originariamente interposto não vai suplantado pelo agravo interno, cuja única finalidade é permitir a análise, pelo colegiado, do recurso julgado monocraticamente.
A análise que o colegiado realiza, provendo o agravo, é a do recurso originariamente interposto"
(in "Novo Código de Processo Civil Comentado " - São Paulo: RT, 2016, pág. 998).

Precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. EMPRESA BINACIONAL. MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. ANULAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática na qual não se conheceu do recurso especial interposto pela Itaipu Binacional contra acórdão de Tribunal Regional Federal que debate o prazo prescricional aplicável àquela empresa.

2. A questão controvertida possui contorno complexo; o debate se cinge ao modo de cálculo prescricional aplicável às empresas estatais de caráter binacional (prazo do art. 2o do Decreto 20.910/1942 ou o prazo do art. 177 do Código Civil de 1916).

3. A matéria possui evidente complexidade. Nestes casos excepcionais, a Segunda Turma já deliberou pela anulação da decisão julgada sob o regime do art. 557 do antigo Código de Processo Civil, para permitir a ampliação do debate jurisdicional. Precedente: REsp 1.248.228/RJ, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 10.8.2012. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental e provido em parte para anular a decisão monocrática antes proferida.”

(STJ - EDcl no REsp 1097104/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 19/09/2016).

Do TJMG:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - MATÉRIA CONTROVERTIDA - AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE QUE A APELAÇÃO SEJA JULGADA PELA TURMA.
A apreciação monocrática do recurso, pelo Relator, pressupõe a existência de jurisprudência dominante no Órgão julgador, sendo que, tratando-se de matéria controvertida no próprio Órgão fracionário, deve o recurso ser julgado pelo Colegiado, nos termos do art. 557, caput, do CPC. Agravo regimental provido para que a Apelação seja julgada pela Turma. V.V. Considerando os fundamentos já lançados na decisão monocrática agravada, que negou seguimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.15.098336-9/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/0016, publicação da súmula em 16/06/2016).

Posto isso,
dou provimento ao Agravo Interno a fim de que o Agravo de Instrumento seja submetido ao colegiado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020